Tribunal: TJMT
Processo: 1024773-41.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024773-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA - CPF: 737.282.092-87 (ADVOGADO), IVONE ABRAO DE FREITAS PEREIRA - CPF: 683.844.912-91 (AGRAVANTE), POLIANA REGINA ABRHAO DE FREITAS PEREIRA - CPF: 955.918.772-49 (AGRAVANTE), LEONIR JOSE MEIER - CPF: 002.295.271-32 (AGRAVADO), MARIA LUCIA BUENO TRINDADE - CPF: 082.908.858-06 (AGRAVADO), VALMIR VICENTINO - CPF: 599.386.099-53 (AGRAVADO), JOAO LUIZ CAMPANA DE MORAES - CPF: 045.358.268-03 (AGRAVADO), ARCADIO ANTONIO KASPARY - CPF: 525.950.059-87 (AGRAVADO), ALCIMAR FRANCENER - CPF: 033.032.999-51 (AGRAVADO), REINILDO HERDT - CPF: 512.937.069-49 (AGRAVADO), SEBASTIAO SOARES - CPF: 476.542.873-72 (AGRAVADO), ELISABETE DOMINGUES VELLINI DE MORAES - CPF: 088.929.048-25 (AGRAVADO), CELSO PADOVANI & CIA LTDA - CNPJ: 03.655.322/0002-48 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO DOMINGUES GARCIA - CPF: 028.147.909-78 (AGRAVADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS E PATRIMÔNIO

INCOMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO PRETENDIDO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0000985-57.2017.8.11.0109, que indeferiu o pedido de
concessão da justiça gratuita formulado pelas autoras/agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa,
e pode
ser afastada mediante elementos que demonstrem a suficiência econômica da parte requerente.

A declaração de imposto de renda da agravante evidencia rendimento anual de R$400.791,87, equivalente a cerca de R$33.400,00 mensais, valor incompatível com a alegação de insuficiência econômica.

Informações constantes nos autos, como a existência de patrimônio imobiliário relevante e a residência das agravantes em imóvel de alto padrão com mais de 3.400 m2, corroboram a conclusão de que não há hipossuficiência financeira.

As agravantes não apresentaram comprovantes de despesas extraordinárias que
inviabilizassem o recolhimento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada mediante prova de capacidade financeira da parte.

É legítimo o indeferimento do benefício da justiça gratuita quando os autos revelam rendimentos e patrimônio incompatíveis com
a hipossuficiência alegada
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, em Ação de Reintegração de Posse
n.
0000985-57.2017.8.11.0109
, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

A
s agravantes alegam que seus rendimentos são insuficientes para
arcar
com
as custas iniciais do processo
,

calculadas
em
aproximadamente
R$60.000,00.

Dizem que, uma delas (Ivone) é aposentada e a outra (Poliana) é sua dependente, e por isso não têm condições de
efetuar o pagamento determinado pelo juízo
, sem prejuízo do próprio sustento e da família.

A antecipação da tutela recursal foi deferida. (Id.
302775890)

Em contraminuta, os agravados João Luiz Campana de Moraes, Elisabete Domingues
Vellini
, Espólio de Francisco Domingues Garcia e Maria Lúcia Bueno argumentam que as agravantes deixaram de apresentar os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira, mesmo após intimação nesse sentido pelo juízo de origem
.

Sustentam, ainda, que há diversos indícios de que as agravantes possuem elevada capacidade financeira, destacando-se, entre eles, os bens deixados pelo de cujus, consistentes em diversos imóveis.

Acrescentam que a agravante Ivone é ex-deputada estadual e recebe mensalmente a quantia de R$ 33.000,00 a título de aposentadoria, além de ambas residirem em imóvel de alto padrão, com área total de 3.432,06 m2.

Pontuam, ainda, que o valor atribuído à causa na Ação de Reintegração de Posse é de R$ 10.000.000,00, o que

afasta
ria
a tese de insuficiência econômica sustentada pelas agravantes
.

Do mesmo modo, os agravados

Celso
Paddovani
& cia Ltda., Leonir José Meier, Arcadio Antônio
Kaspary
, Alcimar
Francener
,
Reinildo

Herdt
e Sebastião Soares, em sua contraminuta,
sustentam
a inexistência de
hipossuficiência financeira das agravantes e pleiteiam a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As agravantes
/autoras
se insurgem contra decisão que indeferiu a justiça
gratuita e deferiu o parcelamento das taxas e custas de distribuição
. (Id.
198864606)

Observa-se dos autos que o juízo intimou
duas vezes
as agravantes
/autoras
para que, após a sucessão processual, comprovassem a sua hipossuficiência
ou recolhessem as custas iniciais
. (Id
s
.
176783942
e 177244587
)

Na sequência
,
a
s agravantes
/autoras

anexaram
aos autos
declaração de hipossuficiência
e

D
eclaração de Imposto de Renda
do exercício de 2024
. (Id.
181565780)

Sobreveio a decisão agravada.
(Id. 198864
606)

As
agravante
s
/autor
as
pugna
m
pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça sob a alegação de que não t
ê
m condições econômicas para arcar com as despesas judiciais
, que somam a quantia de R$
54.605,14
,
sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Embora se admita a concessão da gratuidade mediante simples afirmação de incapacidade financeira, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem o contrário.

A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC/2015, apenas cria presunção
iuris
tantum
de hipossuficiência, como ocorria no art. 4º,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no
AREsp
112755/MS).

Portanto, a presunção de veracidade não é absoluta, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Percebe
-se que
na
declaração de imposto de renda a agravante Ivone
informa
ter
recebido
o valor anual de R$
400.791,87, cerca de
R$33.399,32 mensais
,

de modo que não se encontra em situação de
pobreza
.

Nota-se,

ainda,

conforme apontado pelos agravados,
que
as agravantes
possuem
outros bens
imóveis
, o
que demons
tra situação oposta a hipossuficiência
necessária para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Ademais, não consta no feito qualquer documento comprobatório de despesas extraordinárias que impossibilitariam o recolhimento das custas
processuais pelas agravantes.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência firmada no âmbito desta
eg
. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
2. Na hipótese, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento
”.

(
AgInt
no
AREsp
1503631/RS, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 11-2-2020,
DJe
de 3-3-2020).

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025